Tribunal: TJDFT
Processo: 0742455-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0742455-98.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA DIAS RODRIGUES AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANA PAULA DIAS RODRIGUES contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA: “Na decisão de id. 144847293 concordou-se com a argumentação da autora de que havia (e ainda há) risco de dano iminente, porém o requisito da probabilidade do direito ainda não estaria suficientemente demonstrado, sobretudo ante o risco de se atingir eventualmente uma conta de terceiro. Por isso, antes de decidir sobre a concessão ou não da tutela de urgência, deferiu-se prazo para que o requerido apresentasse informações que estão em seu poder. Ao id. 144863011 a requerente apresentou novos documentos e pediu a reconsideração da decisão anterior. Decido. A principal preocupação exposta na decisão de id. 144847293 era o risco de uma conta de terceiro estranho ao processo ser atingida em caso de concessão da tutela de urgência. Os documentos apresentados ao id. 144863011 minimizam esse risco. Eles fornecem respostas à quase todas as indagações que forem direcionadas ao requerido na decisão de id. 144847293. De fato, eles mostram que a demandante recebeu, no seu e-mail antes vinculado a sua conta do Instagram, três notificações enviadas pelo demandado: a primeira, de que houve acesso à conta a partir de dispositivo que não era normalmente utilizado pela autora (id. 144863013); a seguinte, de troca de senha (id. 144863014); a última, de troca do próprio e-mail associado à conta (id. 144863015). A probabilidade de que conta titularizada pela autora tenha sido invadida está, desse modo, suficientemente demonstrada. O risco de dano iminente existe, pois a imagem da demandante poderá ser utilizada sem sua permissão. A tutela de urgência deve ser deferida. Entendo, porém, que a medida emergencial mais adequada, até para que se possa congelar a situação factual e assim melhor compreender o sucedido, é o bloqueio da conta que agora tem o nome “@_dra.anapaula.dias.rodrigues”. Desse modo: 1. Defiro parcialmente a tutela de urgência para determinar que o demandado bloqueie o acesso à conta do Instagram do usuário “@_dra.anapaula.dias.rodrigues”. O prazo de cumprimento é de 5 dias corridos contados de sua intimação. Por tratar-se de tutela de urgência, a ele não se aplica a suspensão estabelecida no art. 220 do CPC. 2. Revogo a decisão de id. 144847293, ficando o requerido intimado a apresentar sua contestação no prazo legal, prazo que é independente do fixado no item 1, supra para cumprimento da liminar. 3. Publique-se, cite-se e intime-se nos termos acima expostos.” A Agravante sustenta (i) que a demanda foi ajuizada com o objetivo principal de recuperar sua conta no Instagram; (ii) que sua conta no Instagram foi capturada por hacker, que passou a enviar mensagens falsas aos seus seguidores com o objetivo de aplicar golpes; (iii) que a invasão ocorreu em 29/11/2022, mas até o momento a Agravada não apresentou qualquer resposta, ainda que tenha seguido todas as orientações para recuperação; (iv) que tem conta no Instagram desde 2016 e a utiliza frequentemente para interagir com amigos e alcançar potenciais clientes, de maneira que tem direito ao restabelecimento imediato do seu acesso; e (v) queque a Agravada responde objetivamente pela violação aos seus dados pessoais. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para “determinar ao Agravado que proceda com a imediata devolução da conta do Instagram de titularidade da Agravante (atualmente @_dra.anapaula.dias.rodrigues), vinculado ao e-mail anna_paula.dias@outlook.com, nas mesmas condições antes da conta ser hackeada, sem prejuízos da eventual condenação por perdas e danos, sob pena de aplicação de multa diária em valor a ser arbitrado, caso não cumpra a decisão” e, ao final, a confirmação da liminar. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O cenário fático e jurídico da demanda, nessa fase embrionária da relação processual, avaliza a decisão agravada. A inativação temporária da conta da Agravante no Instagram previne adequadamente o risco de dano ao seu nome e à sua imagem até a solução da demanda. Não há nenhuma evidência de que a ausência de restauração imediata da conta tem potencial para provocar prejuízo irreparável ou de difícil reparação à Agravante, sobretudo ante os indicativos de seu uso predominantemente social. Após a contestação ter-se-á um panorama mais claro dos fatos à luz do qual poderá ser revista ou ampliada a tutela de urgência. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de dezembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator